Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Ao autor para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a contestação de ID 26491090. Á Secretaria da Câmara para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico para corrigir o valor da causa (ID 21548288). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator